Tribunal: TJBA
Processo: 8191746-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8191746-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVANE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE E PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da inscrição no SCR/SISBACEN e inexistência de dano moral decorrente da ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se é obrigatória a notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de dados no SCR e de quem é a responsabilidade; (
iii
) saber se a ausência de notificação prévia, diante de dívida existente e previsão contratual, enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao cliente a remessa de dados ao SCR, obrigação que pode ser cumprida por meio de cláusula contratual expressa autorizando o compartilhamento das informações.

5. A ausência de comunicação prévia, quando existente dívida legítima e previsão contratual, configura mera irregularidade administrativa, não sendo suficiente, por si só, para gerar dano moral
in
re

ipsa
.

6. No caso concreto, restaram comprovadas a relação jurídica, a existência da dívida e a autorização contratual para envio de dados ao SCR, não havendo prova de prejuízo concreto decorrente da inscrição, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo legítima a inclusão de informações decorrentes de dívida existente. 2. A previsão contratual de envio de dados ao SCR supre o dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022. 3. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera dano moral quando a dívida é legítima e não há prova de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CDC, art. 43, § 2º;

CPC,
arts
. 98, 99 e 85, § 11; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014,
DJe
21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023,
DJe
30.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021,
DJe
08.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8191746-60.2024.8.05.0001
, em que figura como recorrente
GILVANE SANTOS OLIVEIRA
, e como recorrida
MIDWAY S.A.-
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.